Tribunal: STF
Processo: HC 203472
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que determinou o arquivamento de petição interposta após o trânsito em julgado do AREsp 1.857.509/SP, Ministro Jorge Mussi.
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja determinada a apreciação da petição supracitada por, em tese, ser tempestiva.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Ainda que superado tal óbice, entendo não assistir razão a parte impetrante, porquanto ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (HC 142.201-AgR/SC, Ministro Celso de Mello – com meus grifos) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 134.760-AgR/BA, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Finalmente, quanto à viabilidade do recurso extraordinário interposto pelo defesa, o Supremo Tribunal Federal possui o seguinte entendimento “O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.” (ARE 868.922-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli).
    Assim, no caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos desta Suprema Corte.
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator